Tribunal: CARF
Processo: 10880.962572/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962572/2011-31
ACÓRDÃO
1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. SALDO NEGATIVO. DIREITO
DESDE QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que os valores depositados judicialmente devem ser
considerados na composição do saldo negativo do período de apuração e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 108-
023.828, proferido na sessão de 16 de novembro de 2021 pela 8a Turma da DRJ08, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, Não
reconhecendo o direito creditório, não homologando a PerDcomp n° 14412.63299.200409.1.7.02-
0139 (fls. 2/17).
Por retratar fielmente os fatos, tomo a liberdade de reproduzir o relatório da
decisão de piso:
O interessado transmitiu em 20/04/2009 a DCOMP inicial retificadora no
14412.63299.200409.1.7.02-0139 (fls. 2/17), aquela com o demonstrativo do
crédito, declarando crédito de Saldo Negativo de IRPJ (SNIR), relativo ao período
de apuração anual encerrado em 31/12/2006, no valor original de R$ 720.034,14.
Também transmitiu as DCOMPs seqüenciais nos 42781.88147.160307.1.3.02-
3334,
20300.57522.230307.1.3.02-0956,10527.24455.280307.1.3.02-8809,
17834.43500.300707.1.3.02-5259,
27829.32344.270907.1.3.02-7263
e
31333.22140.261207.1.3.02-7620.
A autoridade fiscal proferiu, em 02/08/2011, o DD (fl. 21) não homologando as
compensações declaradas, pois não reconheceu a existência do crédito de SNIR
pelo fato de ter confirmado apenas o valor de R$ 9.862.776,08 das parcelas de
composição do Saldo Negativo de IRPJ (não confirmou a integralidade do IRRF, das
estimativas pagas e das estimativas compensadas), inferior, portanto, ao valor de
R$ 10.579.460,59 relativo ao IRPJ devido declarado na DIPJ, conforme abaixo se
observa:
[colaciona o Despacho Decisório]
O interessado teve ciência deste DD em 15/08/2011 (fl. 22), tendo apresentado
sua MI em 13/09/2011 (fls. 30/41). Na MI apresentou os seguintes argumentos de
defesa:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
3
(i) apresentou relatório das fontes pagadoras com rendimentos e IRRF extraído do
e-CAC da RFB, em que fica comprovada a retenção dos R$ 3.567,38 que não foram
confirmados no DD;
(ii) o valor não confirmado no pagamento das estimativas refere-se a depósitos
judiciais (DJE) de estimativas de IRPJ do ano-calendário 2006 vinculados à Ação
Ordinária no 97.0005179-0, e, portanto, devem compor o saldo negativo do
período;
(iii) em relação ao valor não confirmado de R$ 635.376,56 referente às estimativas
extintas por compensação não homologadas, o manifestante sustenta que a
homologação parcial das compensações declaradas nas DCOMP nos
41973.99691.300606.1.7.02-2117 e 36071.80842.301106.1.3.02-3288 ainda não
são definitivas na esfera administrativa, posto que as respectivas MI continuam a
ser julgadas nos processos no 10880.940848/2010-49 e 10880.949978/2011-28,
respectivamente. Quanto à não homologação das compensações declaradas nas
DCOMP no 04339.69166.270406.1.3.02-1920 e 39751.44186.270406.1.3.02-6233
assevera que “em momento algum a REQUERENTE foi cientificada de qualquer
despacho decisório nesse sentido”, anexando telas do site da RFB que confirma
isso, e, portanto, as estimativas compensadas devem ser consideradas extintas. A
não homologação da compensação declarada na DCOMP no
41599.19117.300606.1.7.02-5098, pelo motivo de que teria sido compensada com
saldo negativo do próprio período, foi contestada pelo interessado através de
relato de uma sequência de DCOMP retificadas relativas à compensação da
estimativa de Maio/2006, sendo que ao final deste relato, aparentemente, indicou
que a estimativa de maio restou compensada no valor total de R$ 326.332,69,
mediante declaração de R$ 4.623,52 na DCOMP retificadora/ativa na
38682.45262.160307.1.7.02-2045 e de R$ R$ 321.709,17 na DCOMP original no
11763.78684.160307.1.1.02-7943. Com essa explicação sustenta que “não há
como prosperar o indeferimento desse valor na composição do saldo negativo,
pois além de o PER/DCOMP examinado no despacho recorrido não estar ativo,
retificado que foi, não existe qualquer veracidade na afirmativa de que a
REQUERENTE compensou a estimativa de maio do ano-calendário de 2006 com
saldo negativo do próprio período”.
Através do Despacho no 10, de 18/09/2014 (fls. 163/165), a autoridade julgadora
encaminhou o processo para a unidade preparadora a fim de esclarecer alguns
pontos que julgou necessários.
Após a realização das verificações a autoridade fiscal da delegacia de origem
emitiu o Despacho de Diligência DRJ - ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL em 15/12/2020 (fls.
190/202), dando ciência à interessada e abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para
sua manifestação, se assim o desejasse.
Através deste Despacho de Diligência a autoridade fiscal pretendeu responder às
questões formuladas pela autoridade julgadora, bem como procurou traçar um
panorama dos fatos identificados até então. Neste Despacho, fruto da diligência
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
4
efetuada, a autoridade fiscal analisou as parcelas componentes do crédito
registradas na DCOMP inicial, tendo chegado às seguintes conclusões:
(i)
confirmou o valor de R$ 3.567,38 de IRRF que não havia sido confirmado
no DD;
(ii) em relação ao valor de R$ 761.248,27 referente aos pagamentos das
estimativas, informou que “a interessada comprovou que esse montante
glosado se refere a depósitos judiciais efetuados em conta vinculada à
Ação Ordinária no 97.0005179-0, nas datas dos respectivos vencimentos,
com o fito de suspender a exigibilidade do crédito. Ver doc. 04 (folhas 95
a 113 do PAF)”;
(iii) quanto a parcela não confirmada no DD de R$ 635.376,56 relativa às
estimativas declaradas como compensadas, analisou a situação das
correspondentes
DCOMP
e
apresentou
quadro
informando
a
compensação nelas declaradas que não foram homologadas ou foram
parcialmente homologadas, aparentemente concordando com o DD que
não admitiu a utilização das estimativas compensadas e não
homologadas para compor o saldo negativo de IRPJ de 2006; O
interessado teve ciência deste Despacho de Diligência em 15/12/2020
(termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 205) e apresentou a
sua manifestação (fls. 208/210) em 22/12/2020 (termo de solicitação de
juntada de fl. 206), tendo então os autos sido encaminhados para o
prosseguimento do julgamento administrativo.
O interessado se contrapôs a esta análise da autoridade fiscal, indicando os
seguintes pontos:
(i) que o valor de R$ 761.248,27 é relativo a depósitos judiciais (DJE)
vinculados ao processo que discutia a dedutibilidade da CSLL na base do
IRPJ, sendo que tais valores foram convertidos em renda da União em
junho de 2019, supostamente após o trânsito em julgado do respectivo
processo, e, portanto, estão aptos a compor o saldo negativo;
(ii) que “até o julgamento final das referidas manifestações de
inconformidade apresentadas naquelas PER/DCOMPs, as parcelas do
IRPJ por estimativa do ano-calendário de 2006, extintas por
compensação, deverão ser consideradas como pagas para a composição
do saldo negativo daquele período”;
(iii) conclui sua argumentação solicitando “que as compensações sejam
integralmente homologadas”.
Tendo retornado os autos para julgamento, as autoridades julgadoras resolveram
converter o julgamento em diligência, através da Resolução no 108-010.738 (fls.
217/220), em sessão de 09/03/2021, na qual solicitou confirmação do trânsito em
julgado da Ação Declaratória no 97.0005179-0 (fls. 87/110), que discutia a
dedução da CSLL na base de cálculo do IRPJ, além de solicitar que a autoridade
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
5
fiscal atestasse se os DJE juntados pelo interessado às fls. 76/82, depositados sob
o código 7429 e relacionados ao IRPJ do ano-calendário 2004, haviam sido mesmo
convertidos em renda da União, discriminando o crédito tributário extinto com tais
depósitos.
Após reanálise do caso e pertinentes consultas realizadas (fls. 222/346), a
autoridade
fiscal,
através
do
Despacho
no
6.084/2021
–
RFB/DEVAT08/ECOJ/CTSJ/FAZENDÁRIO/DRF/RPO (fls. 347/348), primeiramente
esclareceu que os DJE pertinentes ao presente processo se encontram às fls.
115/119, e não às fls. 76/82 como foi consignado na Resolução da 8a Turma das
DRJ/SPO. Também esclareceu que a citada ação judicial passou a ter no sistema
nova numeração (0005179-31.1997.4.03.6100), e que tal ação judicial “pleiteou o
reconhecimento do direito de deduzir a CSLL na determinação do lucro real, que
vem a ser a base de cálculo do IRPJ (fls. 96/113)”. Sobre o andamento da referida
ação informou o seguinte: (1) “no mérito, o pedido foi julgado improcedente”; (2)
“Os subsequentes embargos de declaração restaram rejeitados (fls. 231/232)”; e
(3) “o TRF/3a região negou seguimento à apelação das autoras, bem como negou
provimento ao agravo inominado e rejeitou os embargos de declaração por elas
interpostos. Por fim, negou seguimento ao recurso extraordinário das
contribuintes. O trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 10/02/2016 (fls.
234/247)”, tendo os autos sido baixados “à Vara de origem onde, após as
providências relativas aos depósitos judiciais e ao cumprimento de sentença,
foram arquivados em 17/11/2010 (fls. 248/266)”. A autoridade fiscal também
informou que os depósitos judiciais (DJE) foram vinculados à conta no
0265/635/00171559-6 (fl. 80) e que posteriormente foram transferidos para a
conta no 0265/635/00196988-1 (fl. 362), sendo que “a pesquisa no sistema
SINALDEP LEVDEP, onde são registrados os levantamentos referentes às contas
judiciais, comprova que a totalidade do saldo existente na conta no
0265/635/00196988-1 foi transformado em pagamento definitivo na data de
13/06/2019, o que equivale à antiga conversão em renda da União (fls. 267/273).
Ressalta-se que os depósitos de fls. 115/119 estão identificados às fls. 271/272 da
referida pesquisa”.
Concluiu então a autoridade fiscal que “o trânsito em julgado da Ação
Declaratória no 97.0005179-0 ocorreu em 10/02/2016” e que “todos os depósitos
relacionados às fls. 115/119 foram transformados em pagamentos definitivos
(situação que equivale à conversão em renda da União) e se encontram alocados
no processo no 12157.001151/2010-61”, tendo demonstrado em quadro próprio
os valores dos DJE relacionados à apuração do IRPJ referente ao período-base de
2006 que foram considerados pagamentos definitivos. A seguir apresento o
referido quadro presente no despacho da autoridade fiscal:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
6

Cientificado do despacho em 30/03/2021 (termo de ciência por abertura de
mensagem de fl. 352), o interessado apresentou suas considerações (fls. 356/358)
em 09/04/2021 (termo de solicitação de juntada de fl. 354), na qual, em função do
conteúdo do novo despacho da autoridade fiscal em relação à conversão dos DJE
em renda da União, reiterou que “não há dúvida, portanto, de que tais valores
devem compor o saldo negativo do período, conforme demonstrado na
manifestação de inconformidade”, pedindo então a homologação integral das
compensações declaradas objeto do processo
A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade resumindo a decisão em 2
pontos de controvérsia:
(i) R$
635.376,56
referente
às
estimativas
mensais
declaradas
como
compensadas, mas que não foram homologadas pela autoridade fiscal e assim
não foram consideradas na composição do saldo negativo do período;
(ii) R$ 761.248,27 referente aos DJE transformados em pagamento após a emissão
do DD.
O julgamento de primeira instância se iniciou pela parcela de R$ 635.376,56,
baseando sua decisão nas orientações contidas no Parecer Cosit n° 2 de 2018, ressaltando que
esse diploma legal é vinculante para Administração Tributária Federal.
Concluiu que, por expressa orientação do Parecer supracitado: “não é cabível a
glosa das parcelas das estimativas compensadas e não homologadas, na composição do saldo
negativo de IR tratado neste processo”.
Em função dessa conclusão, considerou que o valor das estimativas que pode ser
considerado no saldo negativo é de R$ 574.941,65, sendo a diferença de R$ 60.434,91 referente as
retificações e substituições na DComp: 41599.19117.300606.1.7.02-5098.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
7
Em relação aos Depósitos Judiciais (DJE) no valor de R$ 761,248,27, mas uma vez se
valou de diplomas legais vinculantes no âmbito da RFB, utilizando a Solução de Consulta Interna
(SCI) n° 1 de 2017, que possui a seguinte ementa:
Solução de Consulta no 1 – Cosit
Data 6 de janeiro de 2017
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS
JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo
também essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse
direito.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996, arts.
2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998
Ao final a DRJ considerou acertado Despacho Decisório que não considerou essa
parcela dos Depósitos Judiciais (DJE) na composição do saldo negativo de 2006, pois “nos termos
da exegese do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996, entende-se que apenas as estimativas
efetivamente pagas são aptas a compor saldo negativo de IRPJ e CSLL”.
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
8
A conclusão do Saldo Negativo em função das inúmeras alterações realizadas foi
resumida pelo julgador no quadro abaixo:

Irresignada, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 418/441)
questionando apenas a parte do Acordão relacionado aos Depósitos Judiciais (DJE) no valor de R$
761,248,27, de modo a diferença de R$ 60.434,91 referente as estimativas mensais declaradas
como compensadas que não foram homologadas ou homologada parcialmente não foi
questionada.
Assevera que a decisão em primeira instância partiu de premissa equivocada na
interpretação da Solução de Consulta COSIT n° 1 de 2017, pois no seu entendimento, a SCI buscou
apenas orientar quanto a forma de assegurar o direito à restituição/compensação de estimativas
depositadas judicialmente, sendo permitida apenas a conversão em renda, prazo inicial para o
exercício desse direito. Ressalta que não houve requerimento de restituição/compensação no
presente caso.
Apresentando algumas decisões recentes, tanto no CARF como na DRJ, as quais
consideram que depósitos judiciais convertidos em pagamento definitivo da União possam
compor a formação do saldo negativo a ser utilizado em Per/DComp transmitidas.
Ao final requer que se reconheça integralmente seu direito creditório e declarar
integralmente homologada as compensações.

É o relatório

AO

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
9
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade por isto dele
conheço.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido
pela 8a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Ao longo do processo, a Recorrente teve oportunidade de complementar a
Manifestação de Inconformidade em função de diligências determinada pelas autoridades
julgadoras e após muitas idas e vindas, a DRJ08 prolatou a decisão, não reconhecendo o direito
creditório, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Os ajustes da DRJ culminaram no quadro demonstrativo da Saldo Negativo de IRPJ
para o ano de 2006:

Ou seja, de acordo com o quadro acima, apenas foi reconhecido no voto o valor de
R$ 574.941,65, referente a estimativas compensadas, permanecendo sem o reconhecimento o
valor de R$ 761,248,27 referente à Depósitos Judiciais (DJE).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não se insurge contra a redução do valor
das estimativas, apresentando apenas argumentos sobre o não reconhecimento dos valores de
DJE.
Dessa forma, passo a análise do não reconhecimento dos DJE efetuados em uma
conta vinculada ao processo n° 97.005179-0, que foi objeto de Resolução n° 108.000-859 da
DRJ08, conforme trecho abaixo:
Ante o exposto, para que não haja supressão de instância, e como a unidade
preparadora detém a expertise e a competência regimental para analisar a
situação de processo judicial e de eventual conversão em renda de DJE, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
1) confirme se houve o trânsito em julgado da Ação Declaratória no 97.0005179-0
(fls. 87/110) que discute a dedutibilidade da CSLL para fins de apuração do lucro
real e que autorizou os depósitos judiciais em discussão, juntando aos autos, se
possível, a comprovação do trânsito em julgado;
2) ateste que os DJE juntados pelo interessado às fls. 76/82, depositados sob o
código de receita 7429 e relacionados ao IRPJ do ano calendário de 2006, foram
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
10
mesmo convertidos em renda da União, discriminando o crédito tributário extinto
com tais depósitos, sobretudo pois no Sief/arrecadação alguns destes DJE
aparecem com saldo e outros com valor indisponível; (Griffou-se)
A resposta à resolução veio através do Despacho n° 6.084/2021 (fls. 347/348),
proferido pela Equipe Regional de Análise e Acompanhamento do Crédito Tributário Sub Judice
que concluiu da seguinte forma:
11. Assim, respondendo objetivamente aos questionamentos feitos pela DRJ08,
informa-se que:
11.1. O trânsito em julgado da Ação Declaratória no 97.0005179-0 ocorreu
em 10/02/2016;
11.2. Todos os depósitos relacionados às fls. 115/119 foram transformados
em pagamentos definitivos (situação que equivale à conversão em renda da
União) e se encontram alocados no processo no 12157.001151/2010-61.
A DRJ entendeu que a autoridade fiscal agiu certo em relação as DJE, não
considerando que as os valores depositados poderiam compor o saldo negativo do período,
conforme determinado na Solução de Consulta Interna (SCI) n° 1 de 06/01/2017.
Ressalta que a SCI é clara em não considerar a estimativa depositada judicialmente
como crédito líquido e certo à ponto de ser utilizada nos termos do art. 170 do CTN.
Quando instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente reitera
os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Dessa forma o valor em litígio do presente processo é de R$ 761.248,27 referente a
Depósitos Judiciais (DJE), sendo adotado no Despacho decisório a justificativa: “associado à ação
sem trânsito em julgado”. (fl.25)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
11

Ocorre que as diligências realizadas ao longo do processo de julgamento restaram
confirmado o trânsito em julgado da ação com resultado desfavorável ao contribuinte de modo
que os depósitos no código 7429 (IRPJ), que estavam com suspensão de exigibilidade tornaram-se
devidos e os referidos depósitos judiciais foram convertidos em renda para união.
O tema de depósitos judiciais utilizados em PerDcomp para quitação de tributos e
que formam o Saldo Negativo de IRPJ vem sendo discutido há muito tempo nesse colegiado.
As divergências de entendimentos entre as turmas já chegaram através de Recursos
Especiais para apreciação do CSRF que vem julgando favorável ao reconhecimento de que essas
parcelas podem compor um eventual saldo negativo.
Seguem alguns Acórdãos CARF ementados da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada
(de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
12
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário. (Acordão 9101-005.864, sessão
de 12 de novembro de 2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DO
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo
foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não
há que se falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos
tributários assim liquidados. (Acordão 9101-006.318, sessão de 15 de setembro de
2022)
Observa-se que a decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo
modificou o entendimento do CARF, sendo o presente caso impactado diretamente por ser
decisão vinculante, do qual transcrevo a respectiva ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no
REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp
789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
13
255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL,
Rel.p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido
prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de
cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a
exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o
autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.
Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação,
poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante,
pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
14
30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve
ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da
Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em
julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos
valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada
para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de
segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no
aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in
verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até
o trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma
que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança
de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com
o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar
sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Griffos do original)
A Conselheira Edeli Pereira Bessa demonstrou sua mudança de entendimento na
declaração de voto do Acordão 9101-006.318, conforme transcrição do trecho abaixo:
Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
15
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para dar
provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Como bem relatado, o Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso
voluntário para admitir estimativas de IRPJ depositadas judicialmente na
composição do saldo negativo do ano-calendário 2003, mas deslocou a data da
compensação para a data do trânsito em julgado da decisão judicial que, em
desfavor da Contribuinte, afirmou a constitucionalidade do limite de 30% para
compensação de prejuízos fiscais, do que decorreu a posterior conversão dos
depósitos judiciais em renda da União.
Já o paradigma no 1401-003.497 teve em conta litígio semelhante, no qual
depósitos judiciais foram expurgados do cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, vez que sua conversão em renda da União somente se verificou
depois da transmissão da DCOMP. O outro Colegiado do CARF decidiu em favor da
Contribuinte sob o entendimento de que a negativa do cômputo dos depósitos no
saldo negativo apurado no ano causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco já tem tal recurso em sua conta (e
posteriormente converteu-o em renda), também ora impede a sua utilização na
composição do saldo negativo. Nos termos do voto condutor do paradigma, a
Fazenda já tem a certeza que, caso perdedora na ação, os valores em discussão
serão recebidos.
Esta premissa do paradigma, porém, somente passou a ser certa, no entender
desta Conselheira, a partir da interpretação fixada neste sentido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no
1.140.956-SP. Para além disso, a possibilidade de dedução das estimativas
depositadas judicialmente somente se constitui quando o sujeito passivo calcula o
tributo devido no ajuste anual sem os efeitos pretendidos na ação judicial.
Diferente de outros casos julgados pelo colegiado, onde o contribuinte obtém
algum remédio judicial provisório e passa a reduzir o tributo devido, depositando judicialmente o
valor referente a redução, no presente caso, a Recorrente apura de forma integral o tributo
devido e promove o pagamento através de 02 códigos de receita, 2362 e 7429, sendo esse último
objeto da lide.
Em sua peça recursal, no item 4.1.2, a Recorrente apresenta alegação em desfavor
da interpretação dada pela DRJ sobre a SCI Cosit n° 1/2017:
4.1.2. Nesse sentido, destaca-se, ainda, a já mencionada Solução de Consulta Cosit
no 1 de 2017 ao afirmar que: “17. Importante destacar que o depósito judicial
referente a estimativas suspende a cobrança destas no ano-calendário e evita a
multa de ofício pelo seu não recolhimento.” Ora, não acatar o depósito judicial e
considerar, na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido” o valor de
IRPJ cuja suspensão da exigibilidade esse depósito judicial promove, implica em
cobrar o montante suspenso.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
16
Estando suspensa cobrança do débito em função do inciso III do art. 151 do CTN,
caso não se aceite essa parcela como compensação, na verdade o que se promovendo é a
cobrança do tributo.
Nesse compasso, segue trecho do voto do I. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva,
membro dessa turma, no Acordão 1401-003.620, na sessão de 18 de julho de 2019, que segue o
entendimento desse relator:
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento
[literalidade da regra extraída do art. 170A do CTN], além de acarretar uma dupla
exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam em conta do
Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo
administrativo fiscal, evitar a judicialização de demandas tributárias.
No presente caso, não considerar os referidos depósitos judiciais, que já estão em
posse do tesouro, na composição do SN pleiteado seria, ao mesmo tempo,
reconhecer o direito do contribuinte de requerer novo pedido de restituição, o que
implicaria em novas demandas, administrativas e/ou judiciais, que resultará no
reconhecimento do direito do contribuinte.
Desta forma, diante de todo exposto, entendo que na composição do saldo
negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação
judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante integral
Relembrando que os ajustes efetuados pela DRJ culminaram no quadro
demonstrativo da Saldo Negativo de IRPJ para o ano de 2006:

Logo, com o reconhecimento do valor de R$ 761,248,27 referente à Depósitos
Judiciais (DJE), o saldo negativo em 31/12/2006 fica demonstrado no quadro abaixo:
IR Devido na DIPJ (indicado no DD)
10.579.460,59
(-) IRRF confirmado no DD
724.356,77
(-) IRRF confirmado em diligência da autoridade fiscal
3.567,38
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962572/2011-31
17
(-) pagamentos confirmados no DD
8.969.522,83
(-) estimativas compensadas confirmadas no DD
168.896,48
(-) estimativas confirmadas no voto da DRJ
574.941,65
(-) estimativas de DJE confirmadas no voto CARF
761.248,27
Saldo Negativo em 31/12/2006
623.072,79

Oriento meu voto por acolher as alegações da Recorrente e DAR PROVIMENTO ao
Recurso reconhecendo que os valores depositados judicialmente devam ser considerados na
composição do saldo negativo e homologar a compensação no limite do crédito disponível.

É como voto,

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 461
DF CARF MF
Original